Tribunal: TJPA
Processo: 0811543-29.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12090 - Perda ou Modificação de Guarda
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811543-29.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ISABELA DE FATIMA DA SILVA E SOUZA, SANTA CATARINA DEFENSORIA PUBLICA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº 0811543-29.2025.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE:
ISABELA DE FATIMA DA SILVA E SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Ementa
: DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA DE PROTEÇÃO. GUARDA PROVISÓRIA. FAMÍLIA EXTENSA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por genitora contra decisão que concedeu a guarda provisória do filho menor à família extensa (tio e avó maternos), no âmbito de ação de medida de proteção ajuizada pelo Ministério Público, após acolhimento institucional em razão de situação de rua e vulnerabilidade. A agravante sustenta possuir plenas condições de reassumir a guarda, requerendo a reversão da medida e a concessão de tutela recursal para restabelecimento da convivência materna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para a reversão da guarda do menor da família extensa à mãe biológica; (ii) avaliar se há elementos fáticos e jurídicos suficientes para a concessão de tutela antecipada recursal visando à restituição da convivência materna.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (art. 227) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (arts. 19 e 28) asseguram à criança o direito fundamental à convivência familiar, priorizando a família natural, salvo quando esta não puder assegurar ambiente adequado ao seu desenvolvimento integral.

O acolhimento institucional e a posterior concessão de guarda à família extensa decorreram de situação de risco vivenciada pelo menor, que foi encontrado em situação de rua, com a genitora em aparente uso de substâncias psicoativas, e sem adesão a programas de apoio social ou psicológico.

Relatórios técnicos e estudo social indicam que a genitora não apresentou evolução significativa quanto à estabilidade emocional, social e econômica, recomendando-se, por ora, a manutenção da guarda pela família extensa, considerada apta e estruturada.

O princípio do melhor interesse da criança, vetor hermenêutico do sistema protetivo, justifica a permanência do menor em ambiente estável e seguro, ainda que fora da família nuclear, sempre que essa opção melhor atenda às suas necessidades afetivas e de desenvolvimento.

A concessão de tutela recursal exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano (CPC, art. 300), elementos não verificados no presente caso, dada a ausência de demonstração de mudança fática relevante que justifique a reversão da guarda.

A decisão agravada observa os parâmetros legais e constitucionais de proteção integral à criança, devendo ser mantida até eventual reavaliação técnica judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O afastamento do convívio materno e a concessão de guarda provisória à família extensa são admissíveis quando demonstrada situação de risco e ausência de condições adequadas por parte da genitora.

A reversão da guarda exige comprovação de mudança substancial no quadro fático que motivou a medida de proteção.

A tutela recursal em ações de proteção à infância depende da demonstração concreta da probabilidade do direito e do risco de dano ao menor, considerando o princípio do melhor interesse da criança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 19, 28, § 1º, 93 e 101, § 2º; CPC, arts. 5º, 6º, 300, 306, 1.019, I, 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MS, AI nº 1420905-65.2022.8.12.0000, Rel. Des. João Maria Lós, j. 02.05.2023.
TJ-PA, AI nº 08141496920218140000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 21.03.2022.
TJPA, Ap. Cív. nº 0007408-09.2018.8.14.0111, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 08.05.2023.
TJ-SP, Ap. Cív. nº 1001676-29.2022.8.26.0637, Rel. Des. Viviani Nicolau, j. 12.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual ocorrida no período de 10 a 17/11/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Isabela de Fátima da Silva e Souza contra decisão, proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de São José/SC nos autos da Ação de Medida de Proteção proposta pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, que determinou o desacolhimento do menor Paulo Eduardo da Silva e Souza, com a consequente concessão de guarda ao tio e à avó maternos, Carlos Eduardo da Silva e Souza e Lilian da Conceição da Silva e Souza.

A agravante insurge-se contra a decisão sob o argumento de que possui plenas condições de exercer a guarda do filho, ressaltando que o afastamento da criança do convívio materno causa prejuízos irreparáveis aos laços afetivos. Alega que as circunstâncias que motivaram o acolhimento institucional não mais subsistem, requerendo, assim, a reversão da guarda e a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de restabelecer a convivência materna.

Argumenta que a relação entre mãe e filho é a melhor possível, e que o afastamento se deu por situação de vulnerabilidade social (falta de moradia após sair de uma ONG), e não por negligência ou maus-tratos. Salienta que a concessão da guarda à família extensa em outro Estado inviabiliza por completo o contato com a genitora.

Aduz que a decisão de origem viola o princípio da convivência familiar e a prioridade da família natural, conforme previsto no art. 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e no art. 227 da Constituição Federal.

O Relator originário, Desembargador Gerson Cherem II, indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, fundamentando a decisão na ausência de elementos probatórios que demonstrassem mudança substancial na condição da genitora, destacando que o melhor interesse da criança recomenda a manutenção do acolhimento familiar junto à família extensa, por ora, mais estável e segura.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da decisão agravada, ressaltando que a criança foi acolhida em situação de rua, sob risco e vulnerabilidade, e que a genitora não aderiu aos programas de reinserção social e acompanhamento psicológico propostos.

O presente recurso foi inicialmente distribuído no Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) sob o n. 5011047-66.2025.8.24.0000, tendo sido posteriormente declinada a competência para o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), em razão da mudança de domicílio do menor para o Estado do Pará.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise da matéria devolvida.

Cuida-se de ação de representação para aplicação de medida de proteção consistente no acolhimento institucional com pedido de tutela provisória de afastamento da convivência familiar ajuizada pelo Ministério Público em favor do menor Paulo Eduardo da Silva e Souza, nascido em 17-5-2022, filho de Isabele de Fátima da Silva e Souza, que se encontrava acolhido na Casa de Acolhimento AMINC2 e sua genitora em lugar incerto e não sabido.

Inicialmente, foi proferida decisão confirmando o acolhimento do menor:

“Assim, diante da situação de risco que se encontrava a criança - qual seja, em situação de rua - e a não localização de outros familiares aptos a prestar os cuidados necessários à referida neste momento, adequada e necessária a solução emergencial adotada pelo Conselho Tutelar desta Comarca, consistente na aplicação de medida protetiva de acolhimento institucional (art. 93, caput, c/c 101, inciso VII, e § 2º, todos da Lei n. 8.069/90 – ECA), máxime porque, nos termos da Nova Lei de Adoção (Lei 12.010/2009), em hipóteses excepcionais e inadiáveis, mostra-se oportuna a atuação daquele órgão municipal, independentemente de intervenção judicial, quando inevitável à salvaguarda de danos irreparáveis a direito reconhecido no Estatuto.

2. PELO EXPOSTO, com fulcro no art. 101, § 2º do ECA,in limine litis e inaudita altera pars, DECRETO o afastamento de Paulo Eduardo da Silva e Souza, do convívio familiar e confirmo o acolhimento institucional (art. 101, VII, do ECA) promovido pelo Conselho Tutelar, autorizando, entretanto, a visitação pelos familiares, inclusive família extensa, de modo a evitar a quebrados vínculos.

2.1 - Inscreva-se o interessado no Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas – CUIDA (Res. 93/2009 – CNJ).

2.2 - Notifique-se a entidade acolhedora para encaminhar aos autos o competente Plano Individual de Atendimento – PIA, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, consoante art. 101, §§ 4º e 5º, do ECA.

2.3 - Expeça-se a Guia de Acolhimento (art. 101, § 3º, I a IV, do ECA) para encaminhamento à entidade acolhedora.

2.4 - Cite-se a genitora por edital para contestar o pedido, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 152 do ECA c/c art. 306 do CPC), indicando as provas que pretende produzir, advertindo-se de que, na hipótese de não possuir recursos para constituir advogado, poderá requerer a nomeação de defensor na Defensoria Pública.

2.5 – Expeça-se o termo de guarda.

2.6 – Oficie-se ao PAEFI para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar eventuais relatórios de atendimentos prestados ao núcleo familiar.

2.7 - Encaminhem-se os autos ao Serviço Social forense.

2.8 - Em atenção ao Evento 6 e ao fato de a genitora estar grávida, oficiem-se às maternidades da região para que informem a este juízo a admissão de Isabele de Fátima da Silva e Souza no nosocômio para realização de parto. Cumpra-se com urgência.”

Posteriormente, prolatada a decisão ora agravada, nos seguintes termos dispositivos:

“Diante do exposto, determino o DESACOLHIMENTO de Paulo Eduardo da Silva e Souza e CONCEDO sua guarda ao Sr. Carlos Eduardo da Silva e Souza e à Sra. Lilian da Conceição da Silva e Souza. Expeça-se o termo de guarda. Por fim, os guardiões informaram que não possuem condições financeiras de buscar a criança. Diante disso: a) expeça-se mandado de condução do infante Paulo Eduardo da Silva e Souza ao endereço do tio e da avó materna, o qual deverá ser cumprido pela Oficial da Infância e Juventude Danielle Martins Barreto Thome, acompanhada de uma Assistente Social Forense deste Juízo, mediante fornecimento de passagens aéreas pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina; b) expeça-se autorização de viagem à Oficial da Infância e Juventude e à Assistente Social; c) em relação à guia de desacolhimento, expeça-se após a vinda do alvará aos autos; d) certificado o mandado, abra-se vista ao Ministério Público. Nada mais. E, para constar, foi determinada a lavratura do presente termo”.

O cerne da controvérsia reside em verificar se estão presentes os requisitos legais para a reversão da guarda provisória do menor Paulo Eduardo da Silva e Souza, atualmente sob a guarda da família extensa (tio e avó maternos), à mãe biológica, agravante, com fundamento no princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança.

Do Direito Fundamental à Convivência Familiar

A Constituição Federal, em seu art. 227, estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à dignidade e à convivência familiar. Em idêntico sentido, o art. 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê que toda criança deve ser criada e educada no seio de sua família, e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência comunitária.

A Lei nº 12.010/2009 reforça tal diretriz ao prever que a intervenção estatal deverá priorizar a manutenção da criança na família natural, salvo comprovada impossibilidade (art. 1º). Assim, o afastamento do convívio materno configura medida excepcional, sujeita à fundamentação concreta e ao controle judicial.

Da Situação Fática e do Acolhimento Institucional

Consta dos autos que o menor Paulo Eduardo foi acolhido institucionalmente em setembro de 2024, após ser encontrado em situação de rua com a genitora, que apresentava sinais de uso de substâncias psicoativas e recusava atendimento assistencial. A decisão de primeiro grau, ao determinar o desacolhimento, optou por conceder a guarda à família extensa no Pará, considerando relatórios técnicos e psicológicos que indicavam
fragilidade emocional e instabilidade social
da mãe.

Os documentos constantes no processo de origem (140606638-140606643) demonstram conclusões de que a agravante não reunia, à época, condições emocionais para proporcionar ambiente seguro e adequado ao desenvolvimento da criança, recomendando acompanhamento psicossocial continuado. O estudo social corroborou tais conclusões, destacando a reincidência de comportamentos de negligência e a ausência de vínculos consolidados com os outros filhos da agravante.

Do Princípio do Melhor Interesse da Criança

O princípio do melhor interesse da criança, de inspiração internacional (Convenção sobre os Direitos da Criança, art. 3º), é vetor hermenêutico da legislação infantojuvenil. A conveniência e o bem-estar da criança devem prevalecer sobre o interesse dos pais.

Nesse contexto, ainda que o convívio materno seja regra, sua manutenção depende da demonstração concreta de que o ambiente familiar é saudável e apto ao desenvolvimento integral da criança. O afastamento, por sua vez, justifica-se quando há risco à integridade física, psíquica ou moral do menor.

A jurisprudência nacional orienta-se no mesmo sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA DE PROTEÇÃO – MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – MANUTENÇÃO DA GUARDA PROVISÓRIA – MELHORES CONDIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA INFANTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. I - Ao exercício da guarda sobrepõe-se o princípio do melhor interesse da criança, que não se pode afastar, em momento algum, porquanto o instituto da guarda foi concebido, de rigor, para proteger o menor, para colocá-lo a salvo de situação de perigo, tornando perene sua ascensão à vida adulta. II - O acolhimento da menor, nesse momento sob o fundamento de que não foram cumpridos os trâmites legais corretos é no mínimo temerário e afronta diretamente o melhor interesse da criança. III - Assim, deve se dar preferência a situação já consolidada, não havendo motivo algum para determinar a retirada da criança de pessoa que está há meses com a guarda de fato, e posteriormente concedida a guarda provisória, para colocá-la em situação de acolhimento estatal . IV – Portanto, o restabelecimento da guarda provisória, conforme os elementos acostados aos autos, indica ser a solução mais viável ao caso concreto.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1420905-65.2022.8 .12.0000 Camapuã, Relator.: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 02/05/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2023)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. COMPETÊNCIA . DOMICÍLIO DAQUELE QUE DETÉM A GUARDA. GUARDA PROVISÓRIA. PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AVÓ MATERNA . DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A competência para processar e julgar as ações de interesse do menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de quem exerce a guarda fática ...Ver ementa completaou legal, observando-se o princípio do melhor interesse da criança. 2.
A alteração da guarda reclama cautela por ser fato em si mesmo traumático, que somente se justifica quando comprovada situação de risco atual ou iminente. 3 . A guarda deve atender, precipuamente, ao melhor interesse da criança e o conjunto probatório permite se aferir que a avó materna possui melhores condições de cuidar do menor
. 4. Acompanhando o parecer ministerial, recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AI: 08141496920218140000, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 21/03/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR. GENITORA QUE NEGLIGENCIOU OS CUIDADOS COM A FILHA. SITUAÇÃO DE RISCO VERIFICADA. GUARDA PROVISÓRIA FAMÍLIA EXTENSA. PROTEÇÃO À CRIANÇA E EFETIVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. GUARDA DEFERIDA À TIA MATERNA. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO AFETIVO. MANTIDA. APELO DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- No presente caso, ficou demonstrado que a menor, com 10 anos de idade, foi levada para o espaço de acolhimento após denúncias de abuso sexual por parte de seu padrasto, que foram comprovadas por meio de exame realizado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual e a entrevista especial realizada com a menor. (Id nº 11472951- fls. 17/18 e Id nº 11472953) Também restou demonstrado a falta de mudança das circunstâncias que permitiram o abuso e de interesse da genitora em proteger a menor, pois embora a vítima tenha relatado à mãe que sofria a violência sexual por parte do padrasto, esta não tomou qualquer providência para afastar o agressor, o que permitiu a continuidade dos abusos sofridos.

2 - Impõe-se a suspensão do poder familiar da genitora quando existem indícios veementes de que o padrasto praticou atos de violência sexual contra a enteada, e ela não tomou providência alguma para proteger a filha, sendo que, após ter conhecimento do fato, ainda continuou a conviver com aquele. Incidência do art. 1.638, inc. III, do CCB.

3 - Da mesma forma, acertada a sentença quanto a concessão da guarda protetiva definitiva à tia materna da menor, Sra. Jeaneclea Souza do Nascimento, que como comprovado por meio do estudo psicossocial, vem cuidando muito bem da criança, proporcionando-lhe um ambiente saudável e apropriado para o seu pleno desenvolvimento. (Id nº 11472955).

4 - Recurso de Apelação Cível, conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007408-09.2018.8.14.0111 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/05/2023 )”

"APELAÇÃO CÍVEL. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. Ação de modificação de guarda ajuizada pela avó paterna em face dos genitores. Sentença de procedência do pedido inicial, para conceder a guarda definitiva da menor à autora . Insurgência da genitora. Não acolhimento. Elementos coligidos nos autos que demonstram de forma segura, com base em prova técnica, que a guarda unilateral concedida à avó paterna é a solução mais adequada à luz do princípio do superior interesse da criança. Menor que reside com a avó paterna há três anos e manifestou na entrevista do estudo psicológico que deseja permanecer sendo cuidada pela avó . Autora que, ademais, possui vínculos afetivos com a neta, além de reunir condições de proporcionar à criança os necessários cuidados para que se desenvolva de forma plena e satisfatória. Genitora que, ademais, apesar de pleitear a guarda em seu favor, afirmou que acredita que sob os cuidados da avó paterna a filha está recebendo os cuidados a contento para seu bom desenvolvimento. Observância aos princípios do interesse superior da criança e da proteção integral. Sentença preservada . NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v. 43433).

(TJ-SP - Apelação Cível: 1001676-29 .2022.8.26.0637 Tupã, Relator.: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 12/12/2023, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2023)”

Da Tutela Recursal e dos Requisitos do Art. 300 do CPC

Nos termos dos arts. 300 e 1.019, I, do CPC, a concessão de tutela de urgência pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso vertente, não se vislumbra, por ora, probabilidade suficiente do direito invocado. Os laudos técnicos demonstram que a genitora ainda não reúne estabilidade emocional, social e econômica para reassumir a guarda do filho, sendo a família extensa a opção que melhor assegura a continuidade dos cuidados e o vínculo afetivo, em conformidade com o art. 28, §1º, do ECA.

A reversão prematura da guarda poderia gerar risco de dano irreversível ao menor, afastando-o de ambiente estável e introduzindo-o em contexto ainda incerto, o que inviabiliza o deferimento da tutela recursal.

Conclui-se que não restaram demonstrados elementos novos ou relevantes que indiquem mudança no quadro fático-jurídico que ensejou a decisão de origem. A manutenção da guarda pela família extensa, com supervisão judicial e acompanhamento psicossocial da genitora, mostra-se medida mais consentânea com o melhor interesse da criança, devendo ser preservada até ulterior deliberação baseada em reavaliação técnica.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos, por entender que, neste momento processual, prevalece o princípio do melhor interesse da criança, conforme arts. 227 da Constituição Federal e 19 e 28 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 10 de novembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/11/2025